Tribunal: TCU
Processo: 031.086/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11274/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.086/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amauri Antonio (XXX.024.788-XX); Augusto Libanio Alves de Sene (XXX.300.267-XX); Ismael de Lima (XXX.474.128-XX); Jocimar Franca Rodrigues (XXX.680.097-XX); Marcelo Augusto Saraiva de Barros (XXX.063.997-XX); Marco Antonio da Silva Abdon (XXX.817.427-XX); Sidinei Marques de Almeida (XXX.793.038-XX); Valdir dos Reis (XXX.165.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de interesse dos Srs. Luiz Carlos Castelli (XXX.022.377-XX) e João Bernardo Tarifa (XXX.736.288-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto ao fundamento legal adotado pelo órgão jurisdicionado para que os referidos interessados tenham sido reformados com um posto acima aos ocupados na ativa, levando-se em consideração, ainda, a orientação jurisprudencial desta Corte de Contas inaugurada com o Acórdão 631/2020-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao tempo de serviço militar.